Tribunal: TCU
Processo: 012.584/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2407/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, e 243 do RI/TCU c/c art. 16, II, da Resolução TCU 315/2020, em considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 612/2021-TCU-Plenário ; dispensar nova rodada de monitoramento; apensar os presentes autos ao TC Processo 038.129/2019-1 , como proposto pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 012.584/2021-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (00.394.445/0532-13). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.